Tribunal: TJDFT
Processo: 0747757-71.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747757-71.2023.8.07.0001 RECORRENTE: GERALDA CORDEIRO GONÇALVES RECORRIDOS: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a”, “b”, e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. PROCEDIMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRADOS. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DO RITO DO ART. 104-B DO CDC. NÃO VERIFICADA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Apelação cível interposta pela Autora em face de sentença que julgou improcedente pedido de repactuação de dívidas no bojo de ação por superendividamento. II. Questão em discussão. 2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência dos requisitos para instauração do processo de repactuação de dívidas, a partir do comprometimento do mínimo existencial. III. Razões de decidir. 3. Nos termos do §1o do art. 54-A do CDC, considera-se superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação. 3.1. O art. 3o do Decreto n. 11.150/2022 traça o patamar monetário de renda mensal para fins de conceituação de mínimo existencial no caso de superendividamento. 3.2. Contrapondo-se os valores presentes no contracheque e os valores das parcelas de empréstimos com desconto em folha de pagamento, firmados com as Rés, verifica-se que a Autora não se encontra em situação de superendividamento. Isso porque o remanescente total líquido recebido pela Autora para arcar com suas despesas ordinárias, tais como moradia, energia elétrica, água, cartão de crédito, e demais gastos necessários à sua subsistência remonta um saldo superior ao conceito de mínimo existencial previsto na lei. 3.3. Ressalta-se, ainda, que o art. 4o, parágrafo único, do Decreto n. 11.150/2022, estabelece um rol de créditos que não são computados na aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial, dentre os quais o crédito de empréstimo consignado regido por lei específica. 3.4. Considerando que a negativa do seguimento do processo se deu em razão do não preenchimento dos requisitos para fins de processamento da ação de repactuação de dívidas por superendividamento, não prospera a preliminar de violação do rito processual. IV. Dispositivo e Tese. 4. Apelação conhecida e não provida. Tese de julgamento: “Não comprovado o comprometimento do mínimo existencial, conforme previsto no art. 3o do Decreto n. 11.150/2022, deve ser julgada improcedente a ação de repactuação de dívidas prevista no art. 104-A do CDC, ante a ausência dos requisitos legais”. __________ Dispositivos relevantes citados: Arts. 54-A, §1o do CDC, 104-A e 104-B do CDC; Arts. 3o e 4o do Decreto 11.150/2022. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 54-A, 54-B, 54-C, 54-D, 54-F, 54-G, 104-A, 104-B, e 104-C, todos da Lei Federal 8.078/1990, sustentando a repactuação das dívidas, porquanto se encontra em estado de superendividamento. Assevera a revisão de todos os contratos sub judice, ao patamar de 35% da sua renda líquida. Afirma que os Decretos 11.150/2022 e 11.567/2023, ao restringirem a inclusão de determinadas dívidas no cálculo do superendividamento, extrapolam os limites da legalidade. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Nas contrarrazões, a parte recorrida BANCO DO BRASIL S.A pede que as publicações sejam feitas em nome em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 54-A, 54-B, 54-C, 54-D, 54-F, 54-G, 104-A, 104-B, e 104-C, todos da Lei Federal 8.078/1990, bem como em relação ao suposto dissenso pretoriano, pois ao concluir que “a Autora não se encontra em situação de superendividamento. Isso porque o remanescente total líquido recebido pela Autora para arcar com suas despesas ordinárias, tais como moradia, energia elétrica, água, cartão de crédito, e demais gastos necessários à sua subsistência remonta um saldo superior ao conceito de mínimo existencial previsto na lei” (ID 67426131), o órgão julgador assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Tampouco merece ser admitido o apelo especial pelo fundamento da alínea "b”, porque “verifico que não há, no caso concreto, ato de governo local julgado válido em face de lei federal. Vale destacar que lei local não se confunde com ato de governo local apto a amparar a pretensão recursal pelo art. 105, III, "b", da CRFB/88” (AgInt no AREsp n. 2.468.560/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme requerido no ID 74073039. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016